Tribunal: TCU
Processo: 020.631/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos de convênio que teve por objeto a construção de biblioteca digital de Materiais Educativos em Gênero, Corpo e Sexualidade. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Universidade Federal da Paraíba para apurar irregularidades na execução do Convênio 227/2007, firmado com a Fundação José Américo para "Construção de uma Biblioteca Digital de Materiais Educativos em Gênero, Corpo e Sexualidade". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, 57 e 61 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", 217 e 275 do Regimento Interno, em: 9.1. acolher as alegações de defesa de Maria Eulina Pessoa de Carvalho e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e da Fundação José Américo; 9.3. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres da Universidade Federal da Paraíba das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a do pagamento, com o abatimento dos valores já recolhidos: Data da ocorrência Valor original R$ Débito/ Crédito RESPONSÁVEIS 14/03/2008 56.617,80 D Luiz Enok Gomes da Silva e Fundação José Américo 14/03/2008 72.260,50 D Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e Fundação José Américo 26/02/2010 15.790,59 C 05/07/2012 963,35 (479,28 + 484,07) C 9.4. aplicar multas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), respetivamente, a Luiz Enok Gomes da Silva, Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira e Fundação José Américo, a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.9. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, à Advocacia-Geral da União as medidas necessárias ao arresto dos bens de Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira, Luiz Enok Gomes da Silva e da Fundação José Américo; 9.11. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.